Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). HOTEL. CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. CONSUMIDOR FINAL. SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação repetição de indébito na qual pretende que a condenação do Distrito Federal a restituir os valores recolhidos pela autora a título de Diferencial de Alíquota-DIFAL/ICMS, no valor de R$ 18.436,03. Informou que é administradora do “Hotel Clube dos 500” situado no Município de Guaratinguetá, no Estado de São Paulo. Alegou que durante o período de abril de 2018 até dezembro de 2020, prestou serviços de hospedagem e alimentação, à empresa “MERKABA VIAGENS E TURISMO LTDA”, situada em Brasília/DF. Afirmou que em fevereiro de 2022 recebeu do Governo do Distrito Federal uma notificação para pagamento de valor referente a “DIFAL/DEVIDO”. Sustentou que apresentou defesa administrativa, sob o argumento de que os serviços prestados à referida empresa, de hospedagem e fornecimento de alimentação, ocorreram no interior do hotel, na cidade de Guaratinguetá/SP e, portanto, não haveria o “DIFAL” exigido, pois não configurada operação interestadual. Aduziu que a defesa não foi acolhida e para se livrar dos protestos dessas dívidas que vinham impedindo a autora de firmar novos compromissos comerciais, efetuou o pagamento da quantia de R$ 17.832,94, referente à “DIFAL/ICMS” e R$ 603,09 referente às custas cartorárias para levantamento dos protestos, totalizando o valor de R$ 18.436,03, o qual busca ressarcimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61581978 e ID 61581980). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61581984).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade do pagamento Diferencial de Alíquota-DIFAL/ICMS.
5. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que para a cobrança da “DIFAL” é necessário que a mercadoria seja destinada a outro Estado e que o remetente da mercadoria não seja contribuinte do imposto, nos termos do § 2o, II, do artigo 4o, da Lei Complementar no 87/96, incluída pela LC 190/2022. Defende que, no presente caso, o fornecimento de refeições em conjunto com o serviço de hospedagem ocorrera nas dependências do hotel, situado no Estado de São Paulo, o que constitui operação interna. Sem saída interestadual não há o que se falar em Diferencial de Alíquota – DIFAL – ICMS. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.
6. Consoante dispõe o artigo 155, § 2o, inciso VII da Constituição Federal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.
7. Nos termos do artigo 20 da Lei no 1.254/1996 (dispositivo alterado pela Lei no 5.546/2015) é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal.
8. No caso em exame, conforme demonstra as notas fiscais juntadas aos autos, houve o fornecimento de alimentos, bebidas e serviço de hospedagem a destinatário final com domicílio no Distrito Federal. No entanto, os produtos foram adquiridos e consumidos no estabelecimento da recorrente, situado no Estado de São Paulo. Portanto, não houve operação interestadual apta a ensejar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL).
9. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1617234, 07093605720218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022; Acórdão 1843409, 07043549820238070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024 e Acórdão 1836827, 07057830320238070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024..
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos pela autora a título de Diferencial de Alíquota-DIFAL/ICMS, no valor de R$ 17.832,94, e ressarcir o valor de R$ 603,09 referente às custas cartorárias para levantamento dos protestos, totalizando o R$ 18.436,03, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula no 188 do STJ, com incidência dos mesmos índices utilizados pelo réu para atualização de seus créditos tributários (art. 2a, §2o e §4o da Lei Complementar Distrital no 435/2001).
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.